Tribunal: STF
Processo: RE 1458284
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos declaratórios em agravo regimental em recurso extraordinário. Erro material. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.



    1. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário interposto pela parte embargante. Nada obstante, mantém-se a decisão tomada por esta Corte no sentido de negar seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que não houve apresentação de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, atraindo a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. 



    2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material.